Tribunal: TJSP
Processo: 1029850-85.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECONVENÇÃO – REVISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DE VALORES – Incontroverso o inadimplemento das parcelas do contrato de financiamento – Comprovado o envio da notificação premonitória ao endereço da Requerida-Reconvinte constante do contrato – Informações constantes no documento são suficientes para a correta identificação do contrato –

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECONVENÇÃO – REVISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DE VALORES – Incontroverso o inadimplemento das parcelas do contrato de financiamento – Comprovado o envio da notificação premonitória ao endereço da Requerida-Reconvinte constante do contrato – Informações constantes no documento são suficientes para a correta identificação do contrato – Caracterizada a mora – Ausente o pagamento da integralidade do débito – Não configurada a abusividade das cláusulas contratuais – Descabidos o reajuste das parcelas do contrato e a restituição de valores – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL, para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes e para consolidar o domínio e a posse do veículo em favor do Autor-Reconvindo, E DE IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – RECURSO DA REQUERIDA-RECONVINTE IMPROVIDO